Tribunal: TCU
Processo: 039.958/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de Reconsideração interposto pela Sra. Lúcia Helena Schardong contra o Acórdão 11.611/2020-2a Câmara, sob a relatoria da Ministra Ana Arraes, que jugou irregulares as suas contas, condenando-a, solidariamente com o Instituto Morro da Cutia de Agroecologia, ao pagamento das quantias apuradas nos autos e aplicou-lhes multas individuais de R$ 15.000,00.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração interposto pela Sra. Lúcia Helena Schardong, contra o Acórdão 11611/2020-TCU-Segunda Câmara , sob a relatoria da Ministra Ana Arraes, que jugou irregulares as suas contas, condenando-a, solidariamente com o Instituto Morro da Cutia de Agroecologia, ao pagamento das quantias apuradas nos autos e aplicou-lhes multas individuais de R$ 15.000,00; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento no arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração interposto pela Sra. Lúcia Helena Schardong para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar conhecimento à recorrente, à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul e aos demais órgãos/entidades interessados, cientificando-os do acórdão recorrido.